Tribunal: TJSP
Processo: 1007448-56.2022.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-22
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS PARA MOTOCICLETA. COBRANÇA DE VALORES. CITAÇÃO POR EDITAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO DÉBITO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 14.905/2024.

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS PARA MOTOCICLETA. COBRANÇA DE VALORES. CITAÇÃO POR EDITAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO DÉBITO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 14.905/2024. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A prova leva ao reconhecimento de que a dívida efetivamente existe, tal como indicada pela autora, reputando-se suficientemente demonstrada a venda e a entrega das mercadorias. 2. A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, que introduziu nova forma de cálculo dos juros legais e da correção monetária, deverão ser adotados os critérios de cálculo respectivos.